Tribunal: TJMT
Processo: 1024932-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024932-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA - CPF: 137.950.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 126.634.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO - CPF: 066.806.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 314.289.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESE INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA SA - CNPJ: 24.684.128/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

A decretação da falência da executada implica a exclusão da massa falida do polo passivo de execução individual, ante a prevalência do juízo universal da falência, mesmo que o feito executivo prossiga contra os demais coobrigados.

Verificada a irreversibilidade da quebra e a manifesta inviabilidade de retomada útil da execução, impõe-se a extinção do feito em relação à massa falida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Caracterizada a indevida resistência do exequente à exclusão da massa falida, cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC e do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0011364-97.1999.8.11.0041, acolheu o pleito da Exceção de Pré-Executividade, culminando na extinção do feito em relação à MASSA FALIDA DA TRESE, porém, deixou de condenar a parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas razões de Id. 302417884, os agravantes, em síntese, aduzem que a atuação do Síndico como advogado da Massa Falida se deu em caráter autônomo e técnico, com efetiva defesa dos interesses da Massa em juízo, razão pela qual faz jus à verba honorária, nos termos dos artigos 85 do CPC e 22 da Lei no 8.906/94, destacando que tal atuação não se confunde com a remuneração recebida pelo exercício do múnus de Síndico, fixada nos autos do processo falimentar.

Ressalta, ainda, que há precedentes desta Corte, inclusive em feitos envolvendo a própria Massa Falida da Trese, que reconheceram o direito à verba sucumbencial em situações análogas, quando acolhida a exceção de pré-executividade para excluí-la do polo passivo de execuções propostas por instituições financeiras, inclusive o próprio Banco Rural S.A.

A Agravante requer, também, a concessão dos benefícios da assistência judiciária, ao argumento de que o ativo arrecadado até o momento no processo falimentar corresponde a apenas 25% do passivo atualizado da Massa, comprometendo a satisfação dos créditos habilitados e inviabilizando o custeio de despesas processuais.

Postula, ao final, o provimento do recurso para reformar as decisões agravadas, a fim de que seja fixada verba honorária em favor de seu patrono, sobre o valor do proveito econômico obtido com a extinção da execução em seu desfavor.

Indeferimento da assistência judiciária no Id. 303157398.

Realizado o pagamento do preparo no Id. 303678378.

Contrarrazões de Id. 311527384, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Rural S.A. – em liquidação extrajudicial, visando à cobrança de dívida no montante de R$ 209.979,66, valor este derivado de instrumento particular de consolidação e reescalonamento de débito celebrado com a empresa Trese Construtora e Incorporadora Ltda., figurando como coobrigados Trese Indústria e Comércio de Cerâmica S/A e os avalistas Edmundo Luiz Campos de Oliveira, Scheila Maria de Oliveira Preza Moreno, Joaquim Jurandir Pratt Moreno, Maria Auxiliadora Campos Oliveira, Antônio Ferraz de Oliveira e Antônio de Oliveira Gonçalves Preza.

Durante o trâmite da execução, sobreveio decretação de falência da empresa devedora principal, o que motivou a suspensão da execução em seu desfavor. Posteriormente, a massa falida apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção do feito em relação à falida, com o consequente levantamento das penhoras incidentes sobre bens arrecadados no juízo universal da falência.

Sobreveio, então, sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto à massa falida, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir e o impedimento legal à continuidade da execução individual, nos termos da jurisprudência consolidada, deixando de fixar honorários sucumbenciais.

Desta decisão se insurge a massa falida, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia reside em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da massa falida, após acolhimento de exceção de pré-executividade, que resultou na exclusão definitiva da executada do polo passivo da demanda executiva.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que, uma vez decretada a falência, as execuções individuais contra a massa falida devem ser extintas, subsistindo apenas em relação aos coobrigados, avalistas e fiadores. A concentração dos atos de execução no juízo falimentar decorre do princípio do juízo universal da falência, o qual visa assegurar a paridade entre os credores e a efetiva realização do ativo da massa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.564.021/MG, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou entendimento no sentido de que, reconhecida a irreversibilidade da decretação da quebra, a retomada das execuções individuais se mostra inviável, recomendando-se, portanto, sua extinção.

Outrossim, de acordo com o entendimento jurisprudencial, o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do feito executivo, ainda que de forma parcial, implica na fixação dos honorários advocatícios. Todavia, há de ser observado o princípio da causalidade, a fim de que os honorários advocatícios sejam suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

A propósito:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.
2. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - AC: 00159153720108110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

No mesmo sentido, no tocante à verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte que apresenta exceção de pré-executividade acolhida, ainda que parcialmente, nos termos do AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/03/2020.

Adentrando às especificidades do caso dos autos, entendo que assiste razão à agravante. Explico.

Com efeito, não obstante a execução tenha sido proposta em 1999, portanto, anterior à decretação da falência da agravante, ocorrida apenas em 07/12/2000, a parte agravada opôs resistência à extinção da demanda, bem como ao desbloqueio dos bens, consoante se infere da manifestação ofertada nos autos de origem (Id. 152122829).

Lado outro, o entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto a não fixação de honorários sucumbenciais, não se sustenta juridicamente, à luz do sistema normativo vigente, da jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, e da própria distinção ontológica entre as funções de síndico e de advogado.

É certo que o síndico, nos termos do art. 63, inciso XVI, do Decreto-Lei no 7.661/45, pode representar a massa falida em juízo, sendo-lhe inclusive facultado constituir advogado para esse fim, cujos honorários são submetidos à apreciação judicial.

No caso sob exame, todavia, o próprio síndico atuou como advogado constituído da massa falida, exercendo atividade técnica e autônoma, com êxito processual em benefício do espólio. A atuação na defesa específica da massa, no âmbito da execução proposta pelo Banco Rural, resultou na exclusão definitiva da parte executada, com provação inequívoca do proveito econômico obtido, consubstanciado na liberação da obrigação exequenda.

O artigo 22 do Estatuto da Advocacia é claro ao reconhecer ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, estes com natureza alimentar e insuscetíveis de compensação (art. 85, §14o, do CPC).

A remuneração percebida pelo síndico em razão de seu múnus no processo falimentar não exclui nem substitui a verba de sucumbência devida pelo exercício da advocacia. São esferas distintas, com fundamentos jurídicos diversos. Enquanto a remuneração do síndico decorre de função pública auxiliar do juízo falimentar, os honorários sucumbenciais decorrem do êxito técnico-jurídico em uma lide específica, como advogado regularmente habilitado e atuante nos autos.

Dito isso, calha ponderar que o juízo de primeiro grau acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante, reconhecendo a impropriedade da execução em face da massa falida e extinguindo o feito no tocante à executada. A sentença, portanto, é eminentemente favorável à parte agravante, o que impõe a condenação do exequente – no caso, o Banco Rural S.A. – ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Aplica-se ao caso, ademais, o princípio da causalidade: a necessidade de oposição da exceção resultou diretamente da conduta do exequente, que insistiu na manutenção da massa falida no polo passivo e na penhora de bens, mesmo diante da evidente impossibilidade jurídica e fática de continuidade do feito contra ela.

A propósito, assim já se manifestou este e. Sodalício, em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA FALIDA NO POLO PASSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pela MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., mantendo-a no polo passivo da execução na condição de parte “suspensa” e afastando a fixação de honorários advocatícios. A agravante requer a extinção da execução em seu desfavor, por força da falência decretada, e a condenação do exequente ao pagamento de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser extinta em relação à massa falida da empresa, ante a decretação da quebra e à existência de medidas constritivas posteriores; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após a decretação da falência e a formação de juízo de certeza quanto à irreversibilidade da quebra, a execução individual contra a massa falida deve ser extinta, por ausência de viabilidade jurídica e material da pretensão executória. Verifica-se nos autos a efetiva realização de atos constritivos contra patrimônio da falida, com penhoras incidentes sobre imóveis indisponibilizados judicialmente, contrariando a competência do juízo universal da falência. A execução continuou tramitando por mais de 24 anos após a decretação da falência, evidenciando a necessidade de extinção do feito em relação à massa falida, em consonância com precedentes desta Corte e do STJ. A fixação de honorários advocatícios é devida quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade, ainda que parcialmente, em atenção ao princípio da causalidade e à jurisprudência do STJ. Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida executada, sendo razoável o percentual de 15% (quinze por cento) diante da atuação processual do patrono da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A decretação da falência e a constatação da irreversibilidade da quebra impõem a extinção da execução em relação à empresa falida, sendo inviável sua permanência no polo passivo, ainda que como parte “suspensa”.
É devida a condenação em honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com base no princípio da causalidade, devendo-se adotar o valor do proveito econômico como base de cálculo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2018, DJe 30.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 02.03.2020; STJ, REsp 1.746.072/PR (Tema 1076), Segunda Seção, j. 26.06.2019.”
(N.U 1017206-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. Precedentes STJ.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o). Precedente REsp 1746072/PR.”
(N.U 1013201-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Assim, é imperiosa, pois, a reforma da decisão agravada, com o arbitramento de honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, observado o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento), conforme §2o do artigo 85 do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da agravante, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, tomando-se como base de cálculo o proveito econômico obtido com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, a ser apurado nos autos da execução, no percentual de 15% (quinze por cento).

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025